Tribunal: TJBA
Processo: 8021870-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021870-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONAS DE JESUS MENG e outros Advogado(s): HEBERT BARBOSA DE JESUS CHAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO CAUTELAR E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. RECORRER EM LIBERDADE. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. O RECAMBIAMENTO É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jonas de Jesus Meng contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido para que o paciente recorresse em liberdade, mesmo após condenação definitiva a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a imposição do regime semiaberto, encontra respaldo em fundamentação idônea; (ii) verificar a existência de omissão quanto à expedição da guia de execução provisória; e (iii) verificar se a ausência de recambiamento do paciente configura ilegalidade apta a justificar concessão parcial da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a fuga do paciente do distrito da culpa, a consequente citação por edital, a suspensão da marcha processual e a permanência do corréu foragido, o que demonstra risco à aplicação da lei penal e periculosidade social do agente, conforme art. 312 do CPP. 4. O modus operandi da conduta imputada — roubo majorado com uso de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes — evidencia gravidade concreta do delito e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A compatibilidade entre prisão cautelar e fixação de regime inicial semiaberto é reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF, desde que a decisão mantenedora da prisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no caso concreto. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais e concretos que justifiquem a segregação. 7. Quanto à alegação de omissão na expedição da guia de execução provisória, verificou-se que esta foi regularmente expedida em 10 de abril de 2025 (ID 496363619 e 496379407), inexistindo ilegalidade quanto a esse ponto. 8. A transferência de presos entre estabelecimentos prisionais é matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, V, "h", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), não sendo possível sua determinação por habeas corpus sob pena de violação da separação de competências. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a decisão esteja fundamentada em elementos concretos." "A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da prisão cautelar quando demonstrada a periculosidade do agente." "A expedição da guia de execução provisória é compatível com a custódia cautelar e, se realizada, não configura ilegalidade." "Questões relativas ao recambiamento do preso devem ser dirimidas pelo juízo da execução penal, não cabendo decisão nesse sentido em sede de habeas corpus." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021870-76.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Hebert Barbosa de Jesus Chaves, e como paciente JONAS DE JESUS MENG, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64